Tribunal: TJDFT
Processo: 0721038-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA ACOLHIDA. ARTIGO 1013, §3o, III DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO NA INSTÂNCIA RECURSAL QUANDO DA OMISSÃO NO EXAME DE UM DOS PEDIDOS. EMBRIAGUEZ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. REGULARIDADE NA CONSTATAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA ESTARIA CONDUZINDO O VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUSENTE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA DE QUE TERCEIRO ESTARIA DIRIGINDO O VEÍCULO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO DEMONSTRADA A REINCIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. AFASTADA A APLICAÇÃO DA DOBRA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 165 PARÁGRAFO ÚNICO DO CTB. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA ACOLHIDA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, que visava à declaração de nulidade do auto de infração relativo à penalidade do artigo 165 do CTB (“Dirigir sob a influência de álcool”) ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa aplicada.
II. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte autora recorrente juntou aos autos a cópia da sua carteira de trabalho. De outro lado, a parte ré limitou-se a asseverar não estar comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
III. Corrobora-se a preliminar de sentença citra petita suscitada no recurso, uma vez que a sentença abordou tão somente a questão relativa à suposta ausência de infração cometida pela parte autora, deixando de analisar o pedido subsidiário onde questiona o valor da multa, aplicada em dobro. Preliminar de sentença citra petita acolhida.
IV. Contudo, o feito encontra-se apto a julgamento, sendo que o artigo 1.013 §3o, III do CPC admite o julgamento do mérito na instância recursal quando for constatada a omissão no exame de um dos pedidos, o que é o caso dos autos.
V. A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro requer a constatação de estar o condutor sob influência de álcool, o que pode ser feito por quaisquer dos procedimentos previstos no art. 277 da Lei 9.503/97 ou na forma disciplinada pelo CONTRAN. No caso, não se questiona a embriaguez da parte autora, o que é confirmado na sua inicial, mas sim a alegação de que ele não seria o condutor do veículo no momento que compareceu à delegacia.
VI. A análise do auto de infração, dos esclarecimentos do agente do Detran que foi chamado para comparecer na delegacia, bem como o depoimento do policial civil que apurou a infração ratificam que o condutor declarou que compareceu dirigindo à delegacia, com sinais de embriaguez, o que foi confirmado no teste do etilômetro que concordou em realizar.
VII. Há presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, o que somente pode ser elidido por meio de prova robusta em sentido contrário. Ademais, na ação penal no 0001522-72.2019.8.07.0016 não ocorreu decisão afastando a condução do veículo pela parte autora sob influência de álcool, uma vez que apenas foi proferida decisão pela suspensão condicional do processo.
VIII. Carece de verossimilhança o relato apontado pela parte autora. Isso porque não é razoável que ninguém no local tenha visto o seu amigo que supostamente estaria conduzindo o veículo, tampouco que este teria ido embora e que posteriormente a parte autora iria ligar para alguém buscá-lo. Assim, o que se confirma é que o autor ingressou sozinho na delegacia e sem que na ocasião do flagrante tenha feito qualquer menção de que existiria um terceiro que o teria levado até o local. Ainda, destaca-se que o agente policial, questionado se viu o autor conduzindo o automóvel, respondeu que “sim, chegando, inclusive com o barulho de carro”, pois nesse momento a delegacia estava vazia, exceto pela presença da ex-companheira da parte autora. Desse modo, não prosperam as alegações de ausência de motivação, tampouco afronta aos princípios da imparcialidade e impessoalidade, bem como ausente elementos a afastar a regularidade do ato administrativo, corroborada pela adequada notificação da autuação, uma vez que comprovada a devida ciência da infração no momento da abordagem.
IX. Lado outro, razão assiste à parte autora quanto ao questionamento do valor da infração aplicada, de R$ 5.869,40. Isso porque, a parte autora ressaltou que não é reincidente na infração do artigo 165 do CTB, o que afasta a possibilidade de aplicação do artigo 165 parágrafo único do CTB, que estabelece a multa em dobro em caso de reincidência do período de até 12 meses. Não obstante a regular instrução do feito, a parte ré não se desincumbiu de juntar aos autos elementos comprobatórios a justificar a aplicação da penalidade em dobro. Desse modo, deve a sentença ser reformada, para declarar que seja vedado ao órgão de trânsito aplicar à infração descrita no auto de infração no SA01877072 (documentos ID 22314556 e ID 22316771) a dobra do valor da multa previsto no artigo 165 parágrafo único do CTB.
X. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Provido em parte para declarar que seja vedado ao órgão de trânsito aplicar à infração descrita no auto de infração no SA01877072 a dobra do valor da multa prevista no artigo 165 parágrafo único do CTB. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.